Tribunal: TJBA
Processo: 8028466-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028466-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILBERTO DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): VERONICA DA SILVA NASCIMENTO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato bancário, declaração de nulidade de cláusulas sobre juros, capitalização, tarifas e seguro, além de restituição de valores. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se as cláusulas contratuais relativas a: (i) taxa de juros remuneratórios; (ii) capitalização mensal; (iii) tarifas bancárias; (iv) contratação de seguro; e (v) repetição de indébito são abusivas e passíveis de revisão judicial. III. Razões de decidir: 3. A taxa de juros de 3,30% ao mês não é abusiva, pois está próxima à média de mercado do Banco Central (3,47% à época da contratação). 4. A capitalização mensal é válida em contratos celebrados após 31/03/2000, quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ. 5. As tarifas de cadastro, gravame e avaliação são legais por estarem expressamente previstas no contrato e no demonstrativo do Custo Efetivo Total. 6. Não há venda casada na contratação do seguro, que foi pactuado em instrumento separado, sem condicionamento ao empréstimo principal. 7. O autor agiu com reserva mental ao aceitar as cláusulas contratuais e depois questioná-las judicialmente, violando a boa-fé objetiva. 8. Não cabe repetição de indébito porque não foi demonstrada má-fé da instituição financeira, conforme exige o art. 42, parágrafo único, do CDC. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos bancários é permitida apenas em situações excepcionais, quando demonstrada de forma clara a abusividade em relação à taxa média de mercado." VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8028466-10.2024.8.05.0001 em que figuram como apelante GILBERTO DE ARAUJO SANTOS, e, apelado, BANCO PAN S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23